Tribunal: TJDFT
Processo: 0701811-86.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO FEITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSOS ESPECIAIS No 1.614.721/DF E 1.631.485/DF (TEMA No 971). SENTENÇA MANTIDA.
1 – De acordo com a redação do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, somente os créditos constituídos até a data do pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos seus efeitos, de modo que a constituição definitiva do crédito somente ocorre com o trânsito em julgado da sentença condenatória.
2 – O cancelamento de alvará de funcionamento do empreendimento, o aquecimento do mercado imobiliário e a escassez de mão de obra qualificada e de insumos não configuram caso fortuito ou de força maior a justificar o atraso na entrega do imóvel, pois são riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida pela empresa construtora.
3 – Nos termos do Enunciado no 543 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, o promitente comprador faz jus à restituição integral dos valores pagos.
4 – A controvérsia jurídica sobre a possibilidade de inversão, em favor do consumidor, de cláusula penal prevista tão somente para o caso de inadimplemento contratual do promitente comprador foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 971 – Recursos Especiais no 1.614.721/DF e 1.631.485/DF) pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que se assentou a tese segundo a qual: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”
Apelação Cível desprovida.